Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por GISELLE CRISTINA LUCENA SILVA contra a sentença de ID 13357730, da 8a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pronunciou a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em sede de apelação, a exequente pleiteia a gratuidade de justiça, mas não colaciona documentos a demonstrar da alegada hipossuficiência econômica. Não obstante possível a formulação de tal requerimento a qualquer tempo – e malgrado vigente a presunção relativa da veracidade de tais alegações (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil) –, a análise desses argumentos reclama maiores esclarecimentos. Notadamente porque, nas fases antecedentes, o presente feito foi impulsionado sem qualquer menção à hipossuficiência. Ademais, as fichas financeiras carreadas com a documentação inicial indicam, em primeira análise, auferir a recorrente expressiva renda – exteriorizando condição que suportaria o pagamento das custas processuais sem maiores prejuízos. Desse modo, havendo indícios de que a apelante não ostenta a vulnerabilidade alegada, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para, nos termos do artigo 99, §§2o e 7o, do diploma processual, juntar aos autos documentos capazes de demonstrar a presença dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado (com destaque para os rendimentos atualmente auferidos), ou efetuar o recolhimento das custas, sob pena de inadmissão do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator